Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741277-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILSON ARAUJO DE LAVOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelado, ILSON ARAUJO DE LAVOR, contra decisão monocrática a qual deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, interposta contra sentença proferida em mandado de segurança (0710846-38.2025.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao COMANDANTE DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE BRASÍLIA (APMB). A decisão embargada, considerando a probabilidade de provimento do recurso do Distrito Federa, sob o fundamento de o Decreto Distrital n.o 47.245/2025, ao exigir a graduação de Subtenente, ter exercido legitimamente o poder regulamentar delegado pela Lei Federal n.o 12.086/2009, deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao apelo “para obstar eventual promoção do impetrante, decorrente da participação sub judice no CHOAEM 2025, até o julgamento do apelo interposto pelo ente distrital”. (ID 76913521 - Pág. 10.) Nos embargos, a parte apelada alega existir contradição no julgado em relação à eficácia do art. 57 da Lei Federal n. 12.086/2009 e à distinção entre os critérios de ascensão funcional. Alega existir contradição na decisão pois a Lei no 12.086/2009 previa, em seu art. 57, a possibilidade de sobrestamento (suspensão) da ascensão por mérito intelectual (provas) por um prazo máximo de 60 meses (5 anos) após a promulgação da lei. Argumenta serem antigos os decretos distritais e acórdãos citados na decisão embargada, os quais exigiam a graduação de Subtenente, tendo validade somente durante esse período de suspensão, o qual expirou em 2015. Assim, afirma ser a decisão embargada contraditória ao "considerar um dispositivo sem eficácia jurídica" (art. 57 da Lei no 12.086/2009) para justificar a legalidade dos decretos atuais. Sustenta ser o regime jurídico atual diverso, pois a Medida Provisória n.o 760/2016 (convertida na Lei n.o 13.459/2017) alterou o art. 32 da Lei no 12.086/2009, criando a divisão equitativa das vagas do CHOAEM, sendo 50% pelo critério de antiguidade e 50% mediante processo seletivo de provas (mérito intelectual). O embargante esclarece consistir a ilegalidade do Decreto Distrital n.o 47.245/2025 na restrição do acesso às vagas de mérito intelectual (50%) exclusivamente aos Subtenentes. Alega, ainda, existir contradição na decisão embargada por confundir "ascensão funcional" (mudança de carreira de Praça para Oficial por mérito intelectual) com "promoção" (a qual seria por antiguidade) e que a delegação dada ao Governador (§1o do art. 32 da Lei no 12.086/2009) se restringe a definir "titulação ou qualificação" (formação acadêmica ou técnica, diploma de ensino superior). Alega que o Decreto Distrital n. 47.245/2025 extrapolou essa competência ao definir a "graduação" (posto militar de Subtenente) como requisito, sendo a decisão contraditória por validar a condição de ser Subtenente imposta por decreto, violando a lei federal, a qual determina 50% das vagas por mérito intelectual, sem especificar a graduação. (ID 77277841.) Contrarrazões pela manutenção da decisão embargada. (ID 78214181.) É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. Na forma do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material, conforme se verifica na hipótese. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. O embargante alega incorrer a decisão embargada em contradição ao fundamentar a legalidade do Decreto Distrital n. 47.245/2025 com base no art. 57 da Lei no 12.086/2009, dispositivo, segundo afirma, já teria exaurido sua eficácia temporal (suspensão de 60 meses). Todavia, conforme se infere da leitura atenta do julgado, a fundamentação para o deferir o efeito suspensivo (obstar eventual promoção do impetrante, decorrente da participação sub judice no CHOAEM 2025, até o julgamento do apelo interposto pelo ente distrital) repousou expressamente na interpretação do art. 32, §1o, da Lei n.o 12.086/2009, o qual delega ao Governador do Distrito Federal a competência para estabelecer a "titulação ou qualificação" necessária, estando de acordo com os princípios basilares da carreira militar (hierarquia e disciplina), com guarida no art. 42, §1o, da Constituição Federal. A menção aos decretos distritais anteriores (2011, 2009, 2006) teve o escopo exclusivo de demonstrar o contexto histórico e a consolidação administrativa da exigência da graduação de Subtenente, reforçando o mérito administrativo da escolha, não tendo o julgado se amparado o art. 57 da Lei n.o 12.086/2009 como fundamento de validade da norma atual, mas no art. 32, §1o, da Lei n.o 12.086/2009, o qual delega ao Governador do Distrito Federal. A alegação de "contradição" constitui, na verdade, sua própria interpretação da evolução legislativa, a qual tenta imputar à decisão embargada, revelando mero inconformismo com a interpretação da lei e dos fundamentos adotados pelo julgado. Do mesmo modo, a despeito de o embargante sustentar ser decisão contraditória ao validar a extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto Distrital, supostamente confundindo a "titulação ou qualificação" (requisitos de formação) com "graduação" (posto militar), também não se vislumbra o vício apontado. A suposta alegada contradição constituiu o próprio mérito da controvérsia analisada, decidida expressamente no julgado embargado, o qual enfrentou diretamente a tese de ilegalidade, concluindo, de forma clara e fundamentada, que a delegação contida no art. 32, §1o, da Lei no 12.086/2009, abrange, sim, a possibilidade de o Governador definir a graduação de Subtenente como requisito, por se tratar de legítimo exercício do poder regulamentar e decisão de mérito administrativo, justificada pelos princípios da hierarquia e disciplina. Confira-se: "A esse respeito, a Lei n.o 12.086/2009... estabeleceu o seguinte: 'Art. 32. [...] § 1o A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal'. - g.n." "Do mesmo modo, o art. 42, §1o, da Constituição Federal, também dispõe acerca de as patentes dos militares do Distrito Federal serem conferidas pelo Governador (...). Nesse contexto, sobreveio a edição do Decreto Distrital n.o 47.245/2025... 'Art. 3o O policial militar de que trata o caput do art. 32 da Lei no 12.086... será entendido como policial militar da graduação de Subtenente. (...) Com efeito, a exigência da graduação de Subtenente estabelecida por meio de decreto e prevista no edital do concurso interno de CHOAEM/2025 não representa, por si só, inovação normativa ilegal, mas legítimo exercício do poder regulamentar, tratando-se a escolha por essa graduação específica decisão de mérito administrativo alinhada aos princípios basilares da carreira militar: a hierarquia e a disciplina". (ID 76913521 - Pág. 6/8 .) Ou seja, a linha argumentativa da decisão é coesa e inteligível. O embargante, ao insistir que o termo "qualificação" não pode abarcar a "graduação", apenas reitera sua discordância quanto ao mérito da interpretação jurídica adotada, buscando, por via transversa, a reforma do julgado. Desta feita, alegando existir vício na decisão embargada, a parte na verdade reitera pretensão já apreciada pelo julgado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Ademais, a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, inadmissível na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 17:42:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador